Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708447-82.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NACISO RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: WALDECK JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR D E S P A C H O Manifeste-se a parte apelante acerca da petição de ID 33117464 e documentos que a acompanham. Brasília, 8 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador